Tribunal: STF
Processo: ARE 1253837
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. VANTAGEM INSTITUÍDA DE FORMA GENÉRICA PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. VANTAGEM INDEVIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO LABOR DENTRO DO PERÍODO NOTURNO. LICENÇA PRÊMIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL POSTERIORMENTE REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO. SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme consta dos autos, oautor é servidor públicoefetivo. Alega que tevedireito à licenças-prêmio que não foram gozadas, em total dissonância ao disposto no art. 102 da Lei Municipal 091/93, in verbis:
    “Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo único – É facultado ao funcionário fracionar a licença de que trata este artigo, e, até 3 (três) parcelas. Art. 103 - Não se concederá licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d) desempenho de mandato classista. Parágrafo único - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada falta. (…) Art. 105 – A requerimento do servidor a licença premio poderá ser convertida em dinheiro”.
    Conquanto areferida lei tenha sido modificada em 2015, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os servidores municipais possuem direito ao gozo da licença prêmio proporcional, ainda que a benesse tenha sido posteriormente revogada, bastando que comprove o preenchimento dos requisitos legais. 
    (...)
    In casu, o autor demonstrou a prestação de serviço desde 1998 (evento nº 2287759). Assim, considerando a prescrição quinquenal, resta caracterizado o direito a um período de três meses de licença prêmio, o qual, por expressa dicção legal, pode ser convertido em pecúnia.
    Trata-se, em verdade, de um direito incorporado ao patrimônio do servidor, que, diante de seu não usufruto, deve ser devidamente convertido em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
    Assim, neste ponto, merece ser reformada a sentença, para condenar o réu a pagar em favor do autor um período de férias-prêmio, com base na remuneração recebida pelo servidor. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente